Tribunal: TJMMG
Processo: 2000023-36.2024.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000023-36.2024.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 19/12/2024 Publicação: 20/01/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – MILITAR – FALTA AO SERVIÇO – LICENÇA MÉDICA NÃO HOMOLOGADA – COMPARECIMENTO A EVENTOS SOCIAIS – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO À ANÁLISE DE LEGALIDADE E REGULARIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. - No âmbito disciplinar militar, a ausência do serviço justificada por licença médica não homologada, conforme determina a legislação interna, não afasta, por si só, a configuração de transgressão disciplinar, especialmente quando acompanhada de condutas que levantem dúvidas quanto à veracidade da justificativa apresentada. - O controle jurisdicional dos atos administrativos disciplinares limita-se à análise da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, não cabendo ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, apreciando e valorando provas produzidas no processo disciplinar. - Configurada a prática das transgressões disciplinares de faltar ao serviço, de deixar de cumprir ordem legal e de não observar princípios de boa educação e correção de atitudes previstas no Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais, legítima é a aplicação da sanção disciplinar. - O ato administrativo-disciplinar devidamente fundamentado, proporcional e razoável não pode ser anulado pelo Poder Judiciário, sob pena de invasão da discricionariedade administrativa. - Sentença reformada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Diego Barbosa dos Santos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, para reformar a sentença a quo e manter a punição disciplinar aplicada ao autor, ora apelado, na SAD n. 108.666/2022 - 7ª RPM. Acordam, ainda, em determinar ao apelado o pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, majorados em 12% sobre o valor TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 atualizado da causa, com fulcro no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Minas Gerais contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo Sd PM Diego Barbosa dos Santos, para anular a punição aplicada na Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) n. 108.666/2022 - 7ª Região de Polícia Militar (RPM), mantendo, todavia, a sanção disciplinar imposta no Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 103.363/2022 - 9ª Cia PM Ind (Evento 36 – Processo Originário). Em suas razões recursais, o apelante alegou que, diversamente do que foi decidido pelo juízo a quo, restou comprovado nos autos que o apelado faltou ao serviço, bem como que ele não homologou o atestado médico, razão pela qual afirmou que era dever da Administração Pública reconhecer a prática da transgressão disciplinar, o que foi feito em obediência ao princípio da legalidade. Destacou que a intervenção do Poder Judiciário em ato da Administração Militar, praticado em conformidade com dispositivo legal pertinente, afronta os artigos 2º e 37, caput, ambos da Constituição da República (CR), os quais asseguram a independência entre os poderes. Asseverou que compete aos médicos do quadro de saúde da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) conceder licença/dispensa ou, quando menos, homologar o atestado de licença/dispensa médica, nos termos do art. 32, caput, §§ 1º e 3º, da Resolução Conjunta de Saúde n. 4.278, de 10/10/2013. Aduziu que o atestado médico dissociado do ato administrativo homologatório da autoridade competente não possui o condão de, por si só, afastar a ilegitimidade da falta, ressaltando que o processo de homologação de atestado médico também tem o viés de prevenir e combater o absenteísmo. Sustentou que o apelado não comprovou a existência de qualquer motivo razoável para justificar o fato de não ter levado, tempestivamente, o atestado médico à homologação, conforme exige a Resolução Conjunta de Saúde n. 4.278, de 10/10/2013. Salientou que, para afastar a incidência do art. 13, inciso XX, da Lei n. 14.310/02, deve o autor desincumbir-se do ônus de comprovar fato impeditivo à homologação do atestado médico e, por conseguinte, afastar o seu caráter meramente informativo, o que afirma não ter ocorrido no caso em comento. Sustentou que a falta de atestado médico lavrado pelo quadro médico da PMMG ou de sua homologação não configura caso fortuito ou força maior, como reconheceu o juízo a quo, mas, sim, ausência da prática de conduta esperada, uma vez que não foi cumprido o que determina a legislação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Asseverou que não há, nos autos, elementos que demonstrem que o apelado não poderia deslocar-se para homologar em tempo hábil o atestado médico ou entregá-lo a um representante, o que compreende evidenciar somente a inércia do militar quanto ao cumprimento dos requisitos normativos/legais que são impostos a todos os membros da Instituição Militar. Ao final, requereu que seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que seja parcialmente reformada a sentença a quo, julgando-se improcedentes os pedidos formulados pelo apelado (Evento 41 – Processo Originário). Em contrarrazões, o apelado, por sua vez, alegou que a sentença a quo não merece reforma, uma vez que o atestado médico apresentado constitui evidência irrefutável do seu estado de saúde, justificando sua ausência em razão de uma condição clínica impeditiva. Ressaltou que, apesar de não homologado, o atestado médico que recomendava o afastamento do trabalho foi devidamente apresentado, fato que não gerou repulsa por parte da Administração. Sustentou que, diante da apresentação do atestado médico, com o objetivo de justificar a falta ao serviço, a mera ausência de homologação do atestado não pode conduzir à caracterização da conduta tipificada no inciso XX do art. 13 da Lei n. 14.310/2002. Asseverou que, no caso, o Poder Judiciário apenas atuou controlando a legalidade do ato administrativo, corrigindo a aplicação de uma punição desproporcional e irrazoável, não tendo havido intervenção no mérito administrativo. Ao final, pugnou pela manutenção da sentença a quo (Evento 47 – Processo Originário). Registro que deixei de abrir vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas no art. 178 do Código de Processo Civil, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Da análise dos autos, verifica-se que foi instaurada Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) em desfavor do Sd PM Diego Barbosa dos Santos, imputando-lhe a prática das transgressões disciplinares descritas no art. 13, inciso XX (faltar ao serviço), no art. 15, inciso IIl (deixar de observar princípios da boa educação e correção de atitudes), e no art. 14, inciso III (deixar de cumprir ordem legal), todos da Lei estadual n. 14.310/02, sendo este último combinado com o art. 32, §§1º TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 e 2º, da Resolução Conjunta n. 4.278/2013, em razão dos seguintes fatos narrados na Portaria n.108.666/2022 - 7ª Região de Polícia Militar (RPM): 1.1 chegou ao conhecimento desta autoridade, através do IPM nº 118:538/2021 – 23º BPM, que o nº 170.385-9, Sd PM Diego Barbosa dos Santos, no dia 19/09/2021, em tese, não compareceu ao trabalho, quando estava escalado como motorista de viatura; 1.2 o militar teria comparecido, no dia 18/09/2021, em uma festa no município de Itatiaiuçu e no dia 19/09/2021, mesmo estando em gozo de licença médica, teria comparecido a uma confraternização com amigos em um sítio no município de Itaúna; 1.3 consta ainda que, a licença médica apresentada pelo militar, a fim de justificar sua falta, não foi homologada por ter sido apresentada de forma intempestiva; (Evento 1 – DOC6 – fl. 1 – Processo Originário) O comandante da 7ª RPM, na solução da SAD, concluiu que o autor, ora apelado, havia cometido as transgressões disciplinares previstas no art. 13, inciso XX, no art. 14, inciso III, e no art. 15, inciso IIl, todos da Lei estadual n. 14.310/02, tendo-lhe aplicado a sanção disciplinar de 5 (cinco) dias de suspensão, com o decréscimo de 25 (vinte e cinco) pontos do seu conceito funcional, o que foi mantido pelo chefe do Estado-Maior da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) quando do exame do recurso administrativo (Evento 1 – DOC8 – fls. 67/71 e 80/84– Processo Originário). O apelado, por sua vez, ajuizou “Ação Anulatória de Ato Administrativo”, visando à anulação da punição imposta na SAD n. 108.666/2022 - 7ª RPM, bem como a sanção imposta no Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n.103.363/2022 - 9ª Cia PM Ind (Evento 1 – INIC1 – Processo Originário). O juízo a quo julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pelo apelado, para anular a punição aplicada na SAD n. 108.666/2022 - 7ª RPM, mantendo, todavia, a sanção disciplinar imposta no PCD n. 103.363/2022 - 9ª Cia PM Ind. Na oportunidade, o magistrado a quo anulou a punição imposta na referida SAD, com base nos seguintes fundamentos: [...] Os arts. 6º e 7º do MAPPA dispõem, respectivamente, sobre as causas de justificação e absolvição do acusado de transgressão disciplinar. Entre as hipóteses de justificação, consta a existência de motivo de força maior ou caso fortuito plenamente comprovado. Segundo o glossário do MAPPA, tanto força maior como caso fortuito dizem respeito a fatores e acontecimentos que fogem ao controle da pessoa que os alega. A diferença reside quanto à sua natureza, pois força maior se referiria a fatores humanos, como greve sem aviso, assalto e sequestro, enquanto caso fortuito, a acontecimentos da natureza, como enchentes, terremotos e doenças. Nesse esquadro, a tese do requerente consiste basicamente em alegar justificada falta ao serviço por atestado médico. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Compulsando os autos, identifico atestado médico em fl. 52 de evento 1, DOC6, atestando que o requerente necessitava de afastamento de suas atividades por 1 dia. O possível caso fortuito alegado nestes autos, contudo, evidentemente se refere a problema de gastroenterite que teria acometido o militar e inviabilizado a sua presença em serviço, em 19/9/2024. O atestado médico recomendando o afastamento do militar por 1 dia de suas atividades, nessa conjuntura, insere-se como meio de prova documental informativo e detento de presunção de veracidade quanto à existência do mencionado problema de saúde. [...] Muito embora a Administração e o Estado de Minas Gerais, em contestação, tenham indicado circunstâncias que fundamentadamente ensejam suspeita quanto ao comportamento do requerente, como a não-apresentação tempestiva do atestado e a presença do militar em festa de mesma data à qual faltou ao serviço, não apontam qualquer aspecto capaz de efetivamente comprovar eventual ilegalidade ou irregularidade no documento médico apresentado pelo graduado. Nesse jaez, não se afirma com isso que o comportamento do militar seja neutro do ponto de vista administrativo-sancionatório, mas que a conjuntura de inadequada tipificação de sua conduta no art. 13, XX, do CEDM, junto à desconsideração injustificada do atestado, documento informativo que goza de presunção de veracidade, implica tratamento que contraria o princípio da legalidade e gera ato punitivo de suspensão e pontuação negativa de 25 pontos ao extrato funcional desproporcionais e viciados, os quais merecem, por essas razões, ser declarados inválidos. (Evento 36 – Processo Originário) Somente o Estado de Minas Gerais recorreu da sentença, de modo que transitou em julgado o capítulo da decisão que manteve a punição imposta ao autor em relação ao PCD n. 103.363/2022 - 9ª Cia PM Ind. O apelante pleiteia a reforma parcial da sentença, a fim de que seja mantida a punição aplicada pela Administração Militar na SAD n. 108.666/2022 - 7ª RPM. Com a devida vênia aos fundamentos apresentados pelo juízo a quo, compreendo que assiste razão ao apelante em sua pretensão, pelos motivos que passo a expor. Verifica-se que, ao final da SAD, a Administração Militar imputou ao apelado a prática das transgressões disciplinares previstas no art. 13, inciso XX, no art. 14, inciso III, e no art. 15, inciso IIl, todos da Lei estadual n. 14.310/02, tendo as duas últimas sido consideradas como agravantes da transgressão de faltar ao serviço. A princípio, saliento que o presente caso apresenta peculiaridades que o distingue dos casos comuns em que os militares são punidos por faltar ao serviço pelo simples fato de não homologarem o atestado médico tempestivamente. Da análise da SAD n. 108.666/2022 - 7ª RPM, observa-se que o autor, ora apelado, no dia 19/09/2021, faltou a todo o serviço para o qual se encontrava escalado. Todavia é relevante salientar que o apelado, no dia 17/09/2021, tentou trocar sua escala, em relação ao dia 19/09/2021, com um colega, porém teve o seu pedido indeferido, em virtude ter sido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 apresentado intempestivamente (Evento 1 – DOC6 – fls. 39/40 – Processo Originário). Não bastasse, consta nos autos que o apelado participou de uma festa, em 18/09/2021, na cidade de Itatiaiuçu/MG e, em 19/09/2021, dia em que deveria estar trabalhando, compareceu a uma confraternização de amigos na cidade de Itaúna/MG, tendo, posteriormente, em 24/09/2021, apresentado o atestado médico referente ao dia 19/09/2021 (Evento 1 – DOC6 – fl. 52 – Processo Originário). Como o apelado não observou o prazo previsto na Resolução Conjunta n. 4.278/2013 – PMMG/CBMMG, o atestado médico apresentado não foi homologado. Percebe-se que o indeferimento da troca de escala, seguido da participação em uma festa no dia 18/09/2021 e da falta ao serviço no dia seguinte (19/09/2021), teoricamente justificada por uma gastroenterite, enfermidade esta que não impediu o apelado de comparecer a uma confraternização de amigos no mesmo dia, são elementos que fizeram a Administração Militar questionar a veracidade da justificativa apresentada. A propósito, confira-se o seguinte trecho da decisão do comandante da 7ª RPM: [...] 1.11 da detida análise dos autos, fica evidenciado o cometimento das transgressões disciplinares por parte do sindicado. Notadamente, as transgressões tornam-se cristalinas quando observamos que o sindicado solicitou uma troca de serviço para o dia 19/09/2021, a qual foi indeferida por ter sido apresentada intempestivamente (fls. 34/35) e não se apresentou para o trabalho no dia 19/09/2021, quando estava devidamente escalado (fl. 24) (art. 13, inciso XIX do CEDM); O sindicado compareceu em uma festa no dia 18/09/2021 em Itatiaiuçu e em uma confraternização de amigos em Itaúna no dia 19/09/2021, mesmo estando em gozo de licença médica (fls. 55/57) (art. 15, inciso Ill do CEDM); Por fim, apresentou o atestado médico de forma intempestiva na administração da Cia e não realizou contato no NAIS para respectiva homologação do atestado, contrariando o que prevê a Resolução Conjunta 4278/2013 (fls. 182 e 189) [...] (art. 14, inciso Ill do CEDM); (Evento 1 – DOC8 – fl. 68 – Processo Originário) Nesse sentido, trago, ainda, os fundamentos trazidos pelo chefe do Estado-Maior da PMMG quando do exame do recurso administrativo: [...] Salienta-se que, no caso em avaliação, houve conexão de transgressões, pois o militar além de faltar ao serviço sem justificativa deixou de apresentar o atestado no prazo previsto. Ademais, o atestado, obtido no dia 19/09/2021, fl. 11, somente foi deixado na Administração no dia 24/09/2021, fl. 189-190. Diante disso, foi exclusivamente da conduta do acusado que emergiu a impossibilidade de homologar o documento, uma vez que o atestado que sugeria um dia de afastamento chegou à Administração no sexto dia de sua emissão. Não havia possibilidade de se aferir a condição de saúde do militar com a que foi mencionada no atestado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Alia-se a isso o fato de o militar ter comparecido a eventos de confraternização no dia em que estaria em condições debilitadas de saúde, o que acrescenta dúvidas sobre a inexistência de capacidade laborativa residual, a qual somente poderia ter sido aferida mediante a perícia realizada no NAIS. (Evento 1 – DOC8 – fls. 80/84 – Processo Originário) Em razão de tais fatos, não coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo a quo de que a falta ao serviço estaria devidamente justificada por caso fortuito ou força maior, previstos no art. 19, inciso I, da Lei n. 14.310/02, pois, apesar de o apelado ter apresentado um atestado médico, pairam dúvidas sobre a sua real condição de saúde no dia 19/09/2021. Registro, ainda, que os questionamentos sobre a capacidade laborativa do apelado no dia 19/09/2021 e o entendimento de que a sua real condição saúde deveria ser aferida pelo Núcleo de Assistência à Saúde (NAIS), diante das circunstâncias que envolvem o caso, são matérias afetas ao mérito administrativo e, portanto, não passíveis de intervenção do Poder Judiciário. Não foi de forma diferente que esta Segunda Câmara decidiu em caso análogo. Veja-se: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR DE “FALTAR AO SERVIÇO” (ART. 13, XX, DO CEDM) - DESCUMPRIMENTO DE ESCALA DE SERVIÇO - IMPROCEDÊNCIA DO MOTIVO DE JUSTIFICACÃO APRESENTADO PELO MILITAR - MÉRITO DA AÇÃO COM INTUITO DE REEXAME DE MÉRITO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível n. 1000004-03.2017.9.13.0002 – Relator: Des. Jadir Silva – Data do Julgamento: 30/11/2017) Assim, compreendo que a conduta imputada ao apelado foi devidamente enquadrada no art. 13, inciso XX (faltar ao serviço), da Lei estadual n. 14.310/02. Também restou devidamente comprovada a prática da transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso III (deixar de cumprir ordem legal), da Lei estadual n. 14.310/02, pois o apelado deixou de observar o disposto no art. 32, §1º, da Resolução Conjunta n. 4.278/2013 – PMMG/CBMMG, uma vez que apenas entregou o atestado à Administração Militar no dia 24/09/2021. Veja-se o teor do art. 32, §1º, da referida resolução: Seção II – Da Licença Saúde e da Dispensa Saúde Art. 32 – É prerrogativa exclusiva dos oficiais médico e cirurgião dentista dos NAIS das Unidades nas IME, este último na área de competência da odontologia e, exclusivamente dos oficiais médicos das JRS nas RPM E da JCS, a concessão de licença e dispensa saúde, obrigatoriamente, precedida de avaliação pericial, nos termos do Estatuto do Pessoal da Polícia Militar de Minas Gerais (EMEMG) e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 desta Resolução Conjunta, determinando o tempo de afastamento do militar periciado. § 1º – A concessão de licença e dispensa saúde se dará por homologação do atestado médico ou odontológico, que será apresentado pelo militar no NAIS onde se encontra vinculado, no mesmo dia ou até o primeiro dia útil subsequente ao de sua emissão. A prática da transgressão prevista no art. 15, inciso IIl (deixar de observar princípios da boa educação e correção de atitudes), da Lei estadual n. 14.310/02 também se encontra devidamente demonstrada, pois o apelado compareceu a uma confraternização de amigos em Itaúna/MG no dia 19/09/2021, mesmo estando em gozo de licença-médica. Sobre a questão, a Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01/2014, em seu art. 12, dispõe que “a licença tem por objetivo propiciar a plena recuperação da saúde fisica e/ou mental do paciente e a inobservância da prescrição médica, a depender do caso concreto, pode caracterizar a prática da transgressão contida no inciso III, do art. 15 do CEDM [...]”. Assim, compreendo que as três transgressões disciplinares imputadas ao apelado se encontram devidamente comprovadas. Não bastasse, como se sabe, o controle jurisdicional dos processos administrativos se limita à apreciação da legalidade e da regularidade do procedimento, à luz dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível ao Poder Judiciário valorar as provas apresentadas ou mesmo avaliar se foi justa ou não a sanção disciplinar imposta, uma vez que tais questões são afetas ao mérito administrativo. Nesse sentido, trago à baila precedentes do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. SANÇÃO DISCIPLINAR. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.048.922/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.) (Destaca-se) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. PRÁTICA DO CRIME DE USURA. AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL E CRIMINAL. INCABÍVEL A SUBSITUIÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA COM FULCRO NA PROPORCIONALIDADE. 1. O mandado de segurança não configura a via adequada para o reexame das provas produzidas no processo administrativo disciplinar, o que demandaria dilação probatória em tal ação constitucional, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo. 2. Não foram colacionadas aos autos provas inequívocas pré-constituídas no sentido de que houve ausência de respeito ao devido processo legal ou da eventual ilicitude do conjunto probatório utilizado como sustentáculo da condenação administrativa aplicada. 3. Não se pode descurar da autonomia das instâncias cível e criminal na apuração dos ilícitos, havendo vinculação ao resultado criminal tão somente quando não for reconhecida de forma definitiva a inexistência material do fato, consoante art. 66 do CPP, que não é a hipótese dos autos. 4. Não cabe ao Judiciário substituir o mérito decisório com supedâneo na proporcionalidade ou razoabilidade se não houver uma ilegalidade caracterizada na escolha da penalidade aplicada. Mandado de segurança denegado. (MS n. 27.876/DF, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 29/5/2023.) (Destaca-se) Assim, estando o ato administrativo-disciplinar questionado amparado pela legalidade e pela legitimidade, uma vez que devidamente motivado, tendo sido permitido ao apelado o exercício da ampla defesa e do contraditório, incabível é qualquer intervenção do Poder Judiciário. Salienta-se, ainda, que a sanção imposta, isto é, 5 (cinco) dias de suspensão, com o decréscimo de 25 (vinte e cinco) pontos do conceito funcional, mostra-se proporcional e razoável ao caso, considerando-se que o apelado praticou uma transgressão disciplinar de natureza grave, com duas agravantes. Diante do exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença a quo e manter a punição disciplinar aplicada ao autor, ora apelado, na SAD n. 108.666/2022 - 7ª RPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Com o provimento do recurso do Estado de Minas Gerais, não haverá mais a sucumbência recíproca, razão pela qual os ônus da sucumbência deverão recair somente sobre a parte autora, ora apelada, impondo a ela o pagamento das custas, despesas e os honorários advocatícios, os quais majoro para o patamar de 12% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no §11 do art. 85 do Código de Processo Civil. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que deu provimento ao recurso do Estado. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelas mesmas razões, acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de dezembro de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator